Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) contra acórdão que indeferiu seu ingresso no polo passivo de ação civil pública voltada à anulação de decisão administrativa proferida pela Corte de Contas. O embargante alegou omissão no julgado quanto à existência de conflito de interesses com o Distrito Federal e à necessidade de defesa de suas prerrogativas institucionais relacionadas ao controle da legalidade das aposentadorias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade processual do TCDF para intervir em ação que visa ao controle judicial de decisão administrativa de sua lavra.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à ausência de legitimidade do TCDF para figurar no polo passivo, esclarecendo que a controvérsia não versa sobre violação às prerrogativas institucionais do órgão, mas sobre o controle de legalidade de seus atos.
4. A jurisprudência citada no voto embargado sustenta que os tribunais de contas não possuem personalidade jurídica própria, e só excepcionalmente têm personalidade judiciária, limitada à defesa de suas funções constitucionais, o que não se verifica no caso concreto.
5. A alegação de omissão pelo embargante configura tentativa de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
6. O prequestionamento da matéria jurídica foi adequadamente atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que ausente manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71, III; LODF, art. 78, III; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 504.920/SE, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, j. 04.09.2003, DJ 13.10.2003, p. 257; TJDFT, Acórdão no 1896934, 0700219-43.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 13.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1834082, 0737169-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 03.04.2024.